Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-24.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - prazo prescricional - art. 27 do Código de Processo Civil - prazo quinquenal - prescrição afastada - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por

Ementa:
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - prazo prescricional - art. 27 do Código de Processo Civil - prazo quinquenal - prescrição afastada - responsabilidade objetiva - art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente - impugnação específica da ré - prova pericial requerida pela ré que se mostrou impraticável por ato atribuível à autora - ausência de preservação dos componentes danificados e substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000098345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000329-24.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado/apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37383
Apelação no 1000329-24.2019
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Ação regressiva - ressarcimento de danos materiais - prazo
prescricional - art. 27 do Código de Processo Civil - prazo
quinquenal - prescrição afastada - responsabilidade objetiva -
art. 37, §6o da Constituição Federal - risco da atividade - nexo
causal não comprovado - laudo elaborado unilateralmente -
impugnação específica da ré - prova pericial requerida pela ré
que se mostrou impraticável por ato atribuível à autora -
ausência de preservação dos componentes danificados e
substituídos quando do conserto dos equipamentos eletrônicos
- ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso
improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação regressiva intentada por PORTO SEGURO CIA DE
SEGUROS GERAIS contra ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A. buscando o ressarcimento de
danos. Ao relatório de fls. 266, acrescenta-se que a ação foi julgada
improcedente. Apelou a autora sustentando a inocorrência da prescrição.
Alega que o ônus probatório incumbe à ré, em razão das disposições do
Código de Defesa do Consumidor. Aduz, mais, que restou comprovado o
nexo de causalidade e que os danos aos aparelhos elétricos decorreram de
picos de tensão na rede de distribuição de energia elétrica, acrescentando
que os laudos foram elaborados por empresa idônea e sem vínculo, e que a
instrução normativa da ANEEL não exige laudos de empresas
credenciadas. Afirma a responsabilidade objetiva da ré e que o evento da
natureza não exclui tal responsabilidade. Aduz que os danos não
decorreram de problemas nas instalações internas. Pugna pelo julgamento
do feito à luz do art. 1.013, §4o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de honorários
sucumbenciais. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, com o pagamento da indenização
securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados, nos
mesmos limites destes, razão pela qual o prazo prescricional a ser
observado é o mesmo que norteia a relação jurídica originária.
E é inegável que esta é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor,
uma vez que a empresa concessionária ré é fornecedora de energia elétrica.
Assim, havendo norma específica sobre o tema, a prescrição deve observar
o prazo quinquenal previsto no art. 27 do aludido diploma, sendo
inaplicável o prazo trienal do Código Civil, de sorte que, na espécie, ao
tempo do ajuizamento da presente demanda, não se encontrava prescrita a
pretensão da autora em relação ao pagamento por ela efetuado ao segurado.
Afastada a prescrição, impõe-se o julgamento das demais questões de
mérito nos termos do art. 1.013, §4o da lei de rito, tendo em vista que a
causa se encontra madura para tanto.
A esse passo, é de se observar que a r. sentença afastou a responsabilidade
da ré em relação aos danos comprovados pela autora uma vez que
considerou não demonstrado o nexo de causalidade entre esses e a ação ou
omissão ilícita por parte da ré.
Na espécie, tem-se que a autora busca, por meio de ação de regresso, o
ressarcimento pelos danos nos aparelhos elétricos de seus segurados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de se observar que, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, a
responsabilidade da ré, na qualidade de concessionária de serviço público,
é objetiva em relação aos danos por ela causados.
Também preceitua a Resolução no 414/10, da ANEEL, em seu art. 210, que
“a distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos
danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.
Tal responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo,
sendo forte o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que
esta responsabilidade abarca as hipóteses de fortuitos internos, quais sejam,
fatos que, ainda que imprevisíveis, decorrem da atividade exercida pelo
fornecedor do serviço.
Todavia, “in casu”, ainda que os laudos elaborados unilateralmente pela
autora denotem a ocorrência dos danos materiais, não demostram de forma
cabal a efetiva ocorrência do nexo causal com ato ilícito atribuível à ré.
Isto porque, não obstante os laudos atestem que os danos foram
provocados por descarga elétrica, a ré os impugnou de forma específica,
asseverando que a documentação técnica juntada não demonstra que os
danos tenham tido origem na rede elétrica da ré, fazendo-se necessária a
produção de prova pericial (fls. 87).
À evidência, sendo a relação originária regida pelo Código de Defesa do
Consumidor, o ônus probatório incumbe à ré que requereu a produção de
prova pericial.
À evidência, a prova pericial mostrar-se-ia mais apropriada à elucidação
dos fatos alegados na peça inaugural, contudo, restou, na espécie,
impraticável por fato atribuível à autora, que não realizou a guarda das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
peças danificadas (fls. 210).
Ainda que seja compreensível e aceitável sua afirmação no sentido de que
não seria viável aguardar a vistoria da ré para, após, realizar o conserto dos
equipamentos eletrônicos, poder-se-ia proceder, ao menos, a guarda das
peças e/ou dos equipamentos que foram substituídos quando dos reparos, a
fim de que fossem oportunamente objeto de perícia.
Assim, mesmo que sujeita a relação originária entre a segurada e a ré ao
Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus probatório imporia à
ré a prova de impossível realização por culpa da autora, o que não se pode
admitir.
Por fim, considerando o valor atribuído à causa (R$ 3.643,01 em 15 de
janeiro de 2019 - fls. 21), não se mostra excessivo o valor arbitrado a título
de honorários sucumbenciais, no patamar de 15%.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais, mantendo-se a r.
decisão guerreada, por outros fundamentos, majorando-se a verba
honorária sucumbencial à luz do art. 85, §11 do Código de Processo Civil
para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator